Tribunal: TCU
Processo: 027.199/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão irregularidades nas contratações dos serviços de transporte escolar, durante o exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Silvia Helena Cezário Araújo em face do Acórdão 2254/2019-TCU-Plenário (peça 20), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando-a, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Sílvia Helena Cezário Araújo (CPF XXX.644.083-XX), e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, o Acórdão 2254/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, à Recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados.